Tribunal: TJDFT
Processo: 0021115-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021115-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROLANDO SEVERO DE SALES RECORRIDO: ASSOCIACAO FLOR DAS AGUAS DOS PROPRIETARIOS DAS FRACOES DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se o recorrente ROLANDO SEVERO DE SALES para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos do acordo de ID 23496574, carreado aos autos pela recorrida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024